Tribunal: TJPA
Processo: 0001278-43.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001278-43.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001278-43.2019.8.14.0054

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE/APELADA: CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/MA 9957

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/SP 178033-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 8.000,00). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO ILÍCITO. ART. 398 DO CC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER
do recurso da autora e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pela autora CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO e pelo réu BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 17448558) proferida pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O réu interpôs recurso de Apelação (Id. 17448549), arguindo a legitimidade dos descontos a título de anuidade de cartão de crédito, a regularidade da contratação do serviço, a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, a não ocorrência de danos morais e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A autora interpôs o recurso de Apelação (Id.

17448562), arguindo a insuficiência do valor da indenização e requerendo a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a incidência de atualização monetária e juros de mora a partir da data do evento danoso.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 17448549) e pelo réu (Id. 17448566).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações e passo ao seu julgamento.

RECURSO DO RÉU.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O réu não apresentou nos autos o contrato de cartão de crédito assinado pela autora, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

É cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC).

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2. Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu. 4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu, o Banco Apelado anexou documentos que comprovam a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800847-77.2020.8.14.0009, 2ª Turma de Direito Privado rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

O art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, pela qual recebe seu benefício de aposentadoria.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o réu é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor fixado pela sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

APELAÇÃO DA AUTORA.

Pelas mesmas razões anteriormente expostas, não cabe a majoração do valor da indenização por dano moral, visto que o valor arbitrado atende aos critérios legais, devendo ser mantido.

No que se refere aos parâmetros de atualização do valor da condenação, a sentença fixou, sobre a restituição do indébito correção e juros a partir do evento danoso, ou seja, de cada desconto, e sobre o valor da indenização por danos morais correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Id. 17448545).

Quanto aos juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação por dano material, tratando-se de obrigação proveniente de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou (art. 398 do Código Civil), incidindo também a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Por outro lado, conforme o entendimento do STJ, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual (STJ, AgInt no AREsp 1023507/RJ, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 27/06/2017). No caso, a indenização se trata de obrigação proveniente de ato ilícito, versando sobre responsabilidade extracontratual, em razão do que se considera o devedor em mora desde a data do ato ilícito, conforme o disposto no art. 398 do CC, cabendo a reforma da sentença nesse ponto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da parte ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso da parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para contar os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais na forma do art. 398 do CC; d
eixo
de majorar os honorários de sucumbência, em razão de terem sido fixados no percentual máximo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024